Tribunal: TJBA
Processo: 8043934-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043934-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: KARINE RODRIGUES CONCEICAO

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: CARTAO BRB S/A

Advogado(s)
:
MIRIAM TEIXEIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE CADASTRAMENTO INDEVIDO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CÉDITO DECORRENTE
DE DÍVIDA NÃO CONTRAIDA
. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
PROVA DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO DEVIDA.
INDENIZAÇÃO POR dano moral. DESCABIMENTO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARCTERIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO.

APELAÇÃO DESPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO nº
8043934-48.2023.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
KARINE RODRIGUES CONCEIÇÃO,
e, como Apelado,
CARTÃO BRB S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

JA01